Tribunal: TCU
Processo: 037.881/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19103/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de alteração da aposentadoria deferida pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região (TRT-SP) em favor de Magda Levorin; Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica teria concluído que, apesar de vedado o pagamento da vantagem como opção em cumulatividade com a vantagem como quintos de função, nos termos do art. 193, § 2o, da Lei n.o 8.112, de 1990, e do art. 7o, parágrafo único, da Lei n.o 9.624, de 1998, a vantagem como opção já teria recebido a apreciação do TCU pela legalidade para o ato inicial da aludida aposentadoria sob no 20787804-04-1993-000082-3, tendo o julgamento ocorrido há mais de cinco anos, e, assim, não mais subsistiria a possibilidade de revisão para a eventual exclusão da aludida vantagem; Considerando que a unidade técnica assinalou que, em sintonia com o Acórdão 565/2021 proferido pelo Plenário do TCU sob a relatoria do Ministro Jorge Oliveira, o órgão de origem deverá transformar a referida vantagem como opção em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, ficando ela sujeita exclusivamente ao reajuste geral dos servidores públicos federais; Considerando que a unidade técnica assinalou, ainda, que a concessão da vantagem como quintos ou décimos de função estaria em consonância com a jurisprudência do TCU e os critérios fixados pela Lei n.o 8.911, de 1994, e pela Lei n.o 9.624, de 1998, já que os períodos anteriores a 8/4/1998 seriam suficientes para a incorporação da correspondente parcela; Considerando que, após a análise final do feito, a Sefip propôs a legalidade do ato de alteração da aposentadoria, sem prejuízo do envio de determinação para a administração do TRT da 2a Região transformar a vantagem como opção em VPNI, ficando ela sujeita exclusivamente ao reajuste geral dos servidores públicos federais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em anotar a legalidade do ato de alteração da aposentadoria relacionada no item 1.1 deste Acórdão, concedendo-lhe o respectivo registro, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 037.881/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Magda Levorin (CPF XXX.832.848-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região - SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. determinar que, nos termos do art. 260 do RITCU, a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região transforme a vantagem em opção percebida pela interessada na correspondente Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, ficando ela sujeita exclusivamente ao reajuste geral dos servidores públicos federais; e 1.7.2. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à administração do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região, para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão.